Tribunal: TJPA
Processo: 0136081-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136081-03.2016.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO MONTEIRO PIRES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0136081-03.2016.8.14.0301

COMARCA DE ANANINDEUA - PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ANTONIO MONTEIRO PIRES

ADVOGADO:
BRENDA FERNANDES BARRA
.

APELADO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

ADVOGADOS:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
E
MATHEUS REBELO GIROTTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. ENUNCIADO 539 DA SÚMULA DO STJ. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

ANTONIO MONTEIRO PIRES
,
em face de
sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela antecipada, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
, seguindo o entendimento do STJ que admite a capitalização mensal nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do sistema Financeiro Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000.

Em sede de razões recursais (ID 1332747 - Pág. 1 - 18), a parte apresentou as seguintes alegações: (I) cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide. (II) da abusividade dos juros remuneratórios (III) da impossibilidade da capitalização dos juros conforme estipulado no contrato. (III) da impossibilidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios (IV) da descaracterização da mora, ante a alegação de cobrança abusiva.

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi recebido no duplo efeito (ID. 1345877 - Pág. 1).

A parte apelada apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID. 1332750 - Pág. 6), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID. 1332741 - Pág. 4). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Havendo questão preliminar, passo a analisá-la.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

De acordo com o Art. 355,
caput
e inciso II do CPC/2015
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de provas
.

O instituto em questão tem o objetivo de promover o princípio da razoável duração do processo quando a matéria a ser debatida versar exclusivamente questão de direito ou quando de fato, não requerer produção de provas em audiência, por serem notórios ou presumidos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. GRAVAME ELETRÔNICO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÕES DO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 932, `A¿ e `B¿ DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO, DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARCIA DOS SANTOS FREITAS e BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença (fls. 72-78) prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
[...]desta forma, não houve desrespeito ao contraditório e ampla defesa por parte do juízo singular, sendo facultado a este proceder com o julgamento antecipado do feito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, como no caso em apreço em que se discute a validade de cláusulas contratuais.
(TJ-PA - AC: 00293663920138140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/03/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/03/2019)

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários que nada mais fariam do que atentar aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o juízo determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Na espécie, o contrato expõe de maneira clara as cláusulas e consequências do negócio jurídico. (ID. 1332743 - Pág. 5), com indicação expressa das taxas de juros mensais, a quantidade de parcelas a serem pagas e o valor de cada parcela, as quais já foram previamente estabelecidas em valor fixo, estando, portanto, a parte apelante previamente informada sobre todas as cobranças, condições e encargos resultantes da contração em comento.

Vê-se que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a convicção do magistrado, não havendo necessidade de produção de outras provas (art. 355, I). Os aspectos fáticos são incontroversos, prescindido a produção de provas em audiência ou mesmo diligências de ofício, ensejando o julgamento antecipadamente o mérito.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa por falta da realização da prova pericial, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

Em que pese o argumento do apelante de que deveria prevalecer a capitalização anual de juros, conforme prevista no Art. 591 do Código Civil, e não a Medida Provisória 2.170/2001, por ser esta, norma anterior àquela e com ela incompatível, o Supremo Tribunal Federal, pacificou a controvérsia ao considerar a capitalização mensal de juros lícita desde que devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS

NO

APELO

EXTREMO.

SÚMULAS

283

E

284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO

DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR

VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO

MENSAL. POSSIBILIDADE,

DESDE

QUE

PACTUADA

E

APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO

DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese

de

inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que,

não

atacados

os

fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se,

à

espécie,

os

enunciados

n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que

concerne

à

taxa

de

juros, as agravantes deixaram de apontar

os

dispositivos

de

lei

federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado

n.

284

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000

(em

vigor

como

MP 2.170-36/2001),

desde

que

expressamente pactuada. A capitalização dos

juros

em

periodicidade

inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa

e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS,

Rel.

Ministro Luis

Felipe

Salomão,

Rel. p/ acórdão Ministra

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) –

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado nº 539, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim publicadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MORA.

Suscitou, ainda, a apelante a necessidade de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Ocorre que, conforme já esclarecido anteriormente, não se observa qualquer abusividade na capitalização de juros previstos no período de adimplência do contrato bancário objeto do presente litígio, razão pela qual entendo pela configuração da mora.

Outrossim, o Enunciado n.º 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
. (Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009)

Sendo assim, entendo que a r. sentença guerreada não merece qualquer reforma quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos e do ônus de sucumbência.

DA IMPOSSIBILIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS DE MORA.

Quanto a alegação da impossibilidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com juros de mora, entendo que assiste razão o apelante, tendo em vista que é pacífico na jurisprudência tal entendimento, que prever como lícita, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório ou remuneratório e ainda deverá ser calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Da cópia do contrato acostado aos autos (ID 1332743 - Pág. 5) ver-se que foi estipulado, no item 6, como encargos moratórios, multa de 2% (dois por cento) e comissão de permanência de 12% (doze por cento).

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade da cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios.

A cobrança da comissão de permanência, na hipótese de inadimplência, quando cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa, exclui estes. Desse modo, tais encargos devem ser afastados, mantendo-se, em princípio, somente a comissão de permanência.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3.
A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de inadimplência
. Incidência da Súmula 472/STJ. Precedentes. 4. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1212188/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. REVISÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial.

Precedentes.

3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, incide a Súmula 211/STJ.

4. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).

5. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 6. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.

7.
É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios
(Súmulas 30, 294 e 472/STJ). Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1760547/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).

Na hipótese de pagamento indevido da multa em questão, estabeleço a restituição na forma simples, tendo em vista a não configuração de má-fé, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE.

EXIGÊNCIA

DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ.

MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro

dos

valores

pagos, demanda

o

reexame

da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.

A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PLANO DE SAÚDE. LEI N.

9.656/98.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. HOSPITAL E MÉDICOS

NÃO

CREDENCIADOS.

CIRURGIA BARIÁTRICA.

COMPLICAÇÕES. TRATAMENTO

DE URGÊNCIA.

TRATAMENTO PARTICULAR.

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1.

Não configura violação do art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial.

2.

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, pois "a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo

desinfluente

a

natureza

jurídica

da entidade que presta os serviços" (REsp n. 469.911/SP).

4.

As regras estabelecidas na Lei n. 9.656/98 não retroagem para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência. Na hipótese de abusividade de cláusulas contratuais em avença firmada em data anterior, elas podem ser revistas com base no Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1392560/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 06/10/2016).

DA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIO – TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO.

A apelante cita de maneira genérica que os juros remuneratórios na relação contratual foram estipulados acima da média de mercado, sem especificar de maneira concreta como essas taxas incidiram de maneira abusiva na avença contratual.

Assim a apelante afirma que a taxa de juro no dia da efetivação do contrato se encontrava bem abaixo da taxa estipulada no contrato. Na tentativa de produzir provas, anexa, uma tabela (ID 1332747 - Pág. 20) supostamente do Banco Central indicando a taxa de juros mensal de anual de 43 (quarenta e três) financeiras, sem em algum momento especificar qual a taxa de média de juros apontada pelo Banco Central do Brasil e qual a discrepância real com a taxa de juros cobrada no contrato em questão.

Assim, diante da generalização dos pedidos não há como se analisar o inconformismo da apelante quanto a abusividade na incidência de possíveis juros remuneratórios acima da média de mercado.

A atuação de ofício da nulidade do negócio jurídico celebrado livremente entre as partes é vedado pela Súmula 381 do STJ que diz:
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Sendo assim, entendo que a r. sentença guerreada não merece qualquer reforma quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos e do ônus de sucumbência.

3.CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, dou-lhe parcial provimento, somente para excluir a multa de 2% (dois por cento) dos encargos moratórios descrita no item 06 do contrato (ID 1332743 - Pág. 5) e eventualmente, determinar a restituição de forma simples, conforme fundamentação. Mantenho a sentença nos demais termos.

Tendo em vista a sucumbência mínima da apelada, deixo de condena-la nos honorários sucumbenciais.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 01/02/2021